Tribunal: TJES
Processo: 5002508-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA JABOUR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002508-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA JABOUR
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. SALDO ELEVADO DE PENA. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA PROGRESSIVO. PROGRESSÃO “PER SALTUM”. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ANALISADO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravado condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, com mais de sete anos de pena remanescente e previsão de progressão para o regime aberto apenas em 01/09/2025. Juízo da execução deferiu a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa e autorizou cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico (semiaberto harmonizado), com base em requisitos objetivos e fundamentação genérica na ADPF 347 e Tema 423 do STF. Ministério Público agravante alega ausência de exame criminológico, não comprovação de falta de vaga no regime semiaberto e concessão prematura do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a inclusão no projeto configura progressão antecipada em violação ao sistema progressivo da execução penal;
(ii) Avaliar se é admissível a dispensa do exame criminológico para condenado por crime hediondo com elevado saldo de pena;
(iii) Analisar se a ausência de comprovação da inexistência de vaga em unidade prisional inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 423 da Repercussão Geral, admite a concessão de regime menos gravoso apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração da inexistência de vagas. A Súmula 491 do STJ veda a progressão “per saltum”. A ausência de exame criminológico e de avaliação individualizada do requisito subjetivo, especialmente em se tratando de crime hediondo com violência grave, impede a aferição da aptidão do apenado ao regime harmonizado. A decisão agravada carece de respaldo técnico, ofende os princípios da individualização da pena e da legalidade, e subverte a lógica do sistema progressivo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002508-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA JABOUR
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, insurgindo-se contra decisão que deferiu a inclusão do apenado Leonardo da Silva Jabour no Projeto Liberdade Restaurativa, autorizando o cumprimento da pena no denominado regime semiaberto harmonizado, com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar.

A decisão agravada fundamentou-se na implementação de política pública voltada ao enfrentamento da superlotação carcerária, com amparo nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 641.320/RS (Tema 423) e a ADPF 347/DF.

Nos termos do artigo 112 da LEP, a progressão de regime pressupõe o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos. Em se tratando de crime hediondo, como o homicídio qualificado pelo qual foi condenado o agravado, a cautela na análise dos requisitos é medida inafastável.

Não obstante o apenado preencha requisitos objetivos mínimos previstos no projeto (trabalho externo contínuo, ausência de falta grave e de novos processos), a decisão agravada afastou, de forma genérica e sem motivação concreta, a exigência de exame criminológico. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente exigido tal avaliação, especialmente, em condenações por crimes violentos, como forma de aferir a aptidão à progressão, ou à inserção em projetos especiais de ressocialização.

Além disso, inexiste nos autos comprovação objetiva da ausência de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Tal elemento é essencial para a adoção do regime harmonizado, conforme estabelecido pelo STF no Tema 423 da Repercussão Geral, cuja aplicação depende de exame rigoroso do caso concreto e da devida motivação judicial, sob pena de banalização da medida excepcional.

Registre-se, ainda, que o agravado possui mais de sete anos de pena a cumprir e previsão legal de progressão apenas em 01 de setembro de 2025, circunstância que demonstra a antecipação indevida da mudança de regime, configurando verdadeira progressão “per saltum”, vedada pela Súmula 491 do STJ.

A inserção indiscriminada em projeto ressocializador, ainda que bem intencionada, não pode desconsiderar a natureza do delito, o tempo de pena restante e a ausência de parâmetros técnicos individualizados. A execução penal deve respeitar o equilíbrio entre a proteção dos direitos do apenado e os mandamentos de prevenção e repressão estabelecidos em lei.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada e indeferir a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, determinando seu retorno ao cumprimento do regime semiaberto convencional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)